Tribunal: TCU
Processo: 016.175/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5914/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.175/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Borges dos Santos (XXX.464.188-XX); Daniel Timmers Machado (XXX.136.590-XX); Emanuelle Evelin D Oliveira (XXX.404.467-XX); Glauco Alexandre Renaldin (XXX.196.018-XX); Marcos Augusto Carbonera (XXX.446.850-XX); Murilo Elmer Eduardo de Oliveira Goncalves (XXX.636.896-XX); Natalia Correa de Aguiar (XXX.777.248-XX); Raphael de Vasconcellos Carvalho (XXX.137.617-XX); Tarcisio da Silva Ferreira (XXX.136.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão de interesse da Sra. Mariana Freitas Graciano (XXX.668.888-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem da vaga nas qual foi investida a mencionada servidora, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei, na Resolução 146/2012 do Conselho Nacional de Justiça, particularmente em seus arts. 2o, inciso I, 5o, 6o e 10, e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .